Tribunal: STF
Processo: Rcl 35684
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. INDEFERIDO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal o ato do Tribunal a quo que, no uso de atribuição própria (§ 5º do art. 896-A, da CLT), nega seguimento ao agravo em recurso de revista e indefere liminarmente o mandado de segurança impetrado em face dessa decisão que negou seguimento ao agravo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.